Tribunal: TJPA
Processo: 0814416-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814416-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER SODRE SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33, DA LEI 11.343/06
.

FATO
: Paciente preso em razão da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e a quem foi concedida liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, às quais descumpriu ao mudar de domicílio sem informar previamente ao Juízo, além de ter rompido o monitoramento eletrônico a que estava submetido em outro feito.

Tese defensiva
: Falta de fundamentação da decisão singular, não tendo o magistrado considerado o fato de ser o paciente pais de filhos menores que dependem de seu trabalho para manutenção e sustento, além de ser detentor de condições pessoais favoráveis, não ter se envolvido em qualquer ilícito desde sua evasão até a data de sua prisão, possuir família constituída, residência fixa e trabalho lícito, requerendo a substituição da prisão por cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Questão em análise
: Se há fundamentação à decisão pela custódia cautelar do paciente e se cabe a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas.

Razões de decidir
: O paciente foi preso em flagrante, no ano de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico, sendo oferecida denúncia e lhe concedida liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP, dentre elas a determinação de não se ausentar do distrito da culpa por prazo superior a 07 dias sem autorização do Juízo, determinação judicial que descumpriu ao se evadir para outro Estado da federação, além de ter rompido o monitoramento eletrônico a que estava submetido em outro processo - ao qual responde pela suposta prática do crime de homicídio.

Decisão singular devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, restando configurada a necessidade de resguardar a instrução processual e de garantir futura aplicação da lei penal, ante a evasão do paciente, não sendo o fato de possuir filhos menores e de ser detentor de condições pessoais favoráveis suficiente à concessão da ordem uma vez que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como por haver nos autos prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico, nos termos do art. 312, do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes ao caso, pois já demonstrou o paciente que não tem interesse em as cumprir.

Dispositivo e tese
: Ausência de ilegalidade na decisão singular que se apresenta devidamente fundamentada no caso concreto. Aplicação ao caso da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando adequadas ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º,
LXI
,;
Lei 11.343/06; CPP, art.
312 e 319. Súmula 08, TJPA.

Jurisprudência citada
:
AgRg no HC 708.660/SE, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/02/2022;
STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Julgamento: 17/02/2021;
AgRg no HC 698.356/RR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO,

Julgameto: 23/11/2021;
STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Julgamento: 30/03/2021.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatorze de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WAGNER SODRE SILVEIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que decretou sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da decisão proferida pela autoridade coatora que decretou e mantém sua prisão preventiva tão somente pelo fato de ter rompido sua tornozeleira eletrônica e mudado de endereço sem comunicação formal ao Juízo.

Afirma que o paciente passou a residir na cidade de Palmeiras de Goiás, onde constituiu família e possui filhos menores, mantém emprego lícito e é o único provedor do lar, sendo aplicável ao caso o que determina o art. 318-A do CPP; que o rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu no final do ano de 2024 e que não praticou qualquer ato desabonador desde então.

Que em razão da retirada da monitoração eletrônica foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, sendo este cumprido em data recente, apesar de haver previsão legal de medida cautelar menos gravosa cabível ao caso e que a restrição da liberdade do paciente é medida que fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da proporcionalidade, principalmente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que a mera retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico não autoriza automaticamente a segregação cautelar, sendo dever do magistrado demonstrar, com base em elementos concretos, a razão pela qual medidas cautelares menos gravosas não são aplicáveis.

Requereu a concessão liminar da ordem para que ao paciente sejam concedidas medidas cautelares diversas da prisão, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado durante o plantão judicial, não sendo conhecido como matéria atinente a este especial regime de atendimento jurisdicional, ID 28404558, e encaminhado à redistribuição.

Recebidos os autos em redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 28422329, sendo estas acostadas em ID 28455645/46, sendo denegado o pedido liminar em decisão de ID 28506575.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 28907132, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WAGNER SODRE SILVEIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que decretou sua prisão preventiva.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da decisão que decretou sua custódia cautelar uma vez que há medida menos gravosa aplicável ao caso, principalmente por ser o paciente pai de filhos menores que dependem unicamente do seu trabalho para sustento e manutenção, bem como por ser detentor de condições pessoais favoráveis e de não ter se envolvido em qualquer atividade ilícita.

Adianto que denego a ordem.

Tem-se dos autos, em especial das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente foi preso em flagrante em 26/09/2023, sendo em seguida denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, da Lei 11.343/06, lhe sendo deferida liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de ausentar-se da comarca por período superior a 07 dias, sem autorização do juízo, porém, que foi determinada sua notificação, sendo certificado nos autos que ele não foi encontrado no endereço informado, razão pela qual expedido edital de notificação, tendo o MP representado pela decretação de sua prisão ante o descumprimento das medidas cautelares que lhe foram deferidas.

Que em razão do ocorrido, foi suspenso o andamento do feito, na forma do art. 366 do CPP e, no mesmo ato, decretada a prisão preventiva do ora paciente, tendo por fulcro o art. 312 do CPP - por descumprimento de medidas cautelares e com fundamento na conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, sendo o mandado cumprido em 01/07/2025, na cidade de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, para onde o paciente se evadiu, já havendo data designada para realização de audiência de instrução e julgamento, a ocorrer em 13/08 próximo, tendo o magistrado assim se manifestado ao denegar o pedido de revogação da custódia cautelar lá formulado,
in verbis
:

“Esse histórico evidencia o risco concreto de não localização do acusado e reforça a necessidade da prisão como medida adequada à garantia da aplicação da lei penal.

Entendo por não acolher as justificativas apresentadas no id. 147875548, considerando que o réu tinha plena ciência de seu dever de comunicar qualquer alteração de domicílio.

Ademais, sequer juntou aos autos boletim de ocorrência ou outra forma de comunicação às autoridades sobre eventual ameaça que estaria sofrendo, de forma que decidiu se manter foragido, sendo encontrado apenas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Quanto à alegação de existência de condições favoráveis (endereço fixo, ocupação lícita, entre outros), tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto estão presentes os demais requisitos para sua manutenção, sobretudo em garantia de aplicação da lei penal. [...] Sobre a alegação da existência de filhos menores de 12 anos, inexistem, por ora, informações claras que estão passando por necessidades sociais e financeiras nesse momento processual.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento que “a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor” (...)

Nesse contexto, não se mostra viável a substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que sua liberação imediata colocaria em risco a regularidade da persecução penal.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o decreto prisional se deu com fulcro na garantia da ordem pública, da necessidade de se resguardar a instrução processual e para assegurar futura aplicação da lei penal ante o fato de ter o paciente se evadido do distrito da culpa, apesar de estar respondendo ao feito em liberdade e ciente das medidas que foram determinadas pelo Juízo, não havendo qualquer ilegalidade na medida uma vez que presentes provas da materialidade e indícios de autoria, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, restando claro que o paciente se voltou contra o processo na medida em que se evadiu.

A prisão preventiva foi decretada em razão não da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, mas por se mostrar a custódia necessária em razão do descumprimento das medidas cautelares pelo paciente e sua fuga do distrito da culpa, estando foragido até recentemente, pois o mandado de prisão só foi cumprido no mês de julho último, estando o paciente foragido desde o ano e 2024, restando claro que se esquiva da ação penal.

A decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido em razão de representação de membro do Ministério Público e tal se deu pelo fato de o paciente se encontrar foragido, tendo mudado de endereço sem comunicação ao Juízo e em violação de determinação legal, causando empecilhos à ação penal. Assim, tem-se como correto o decreto cautelar, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP. Ademais, cediço é o entendimento de que em estando foragido do distrito da culpa o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

A
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que acostado aos autos se denota que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e a prisão se mostra necessária para a garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não cabendo no caso outras medidas cautelares menos gravosas uma vez que, como ao norte exposto, o paciente demonstra não ter interesse em as cumprir, tendo deliberadamente violado aquelas que em data anterior lhe foram cominadas, sendo de bom alvitre ressaltar que o paciente responde a outro feito pela suposta prática de um crime de homicídio e rompeu o monitoramento eletrônico a que estava submetido nos autos relativos ao referido feito, se evadindo em seguida do distrito da culpa.

Quanto à alegação de que o monitoramento foi rompido em 2024 e que a prisão só ocorreu em julho de 2025, ressalto que, de acordo com o entendimento doutrinário, a contemporaneidade da medida não está necessariamente relacionada à proximidade temporal ao ato praticado pelo agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da custódia cautelar quando, ainda que transcorrido certo lapso temporal desde a data do crime até a expedição/cumprimento do decreto prisional sobrevierem fatos, atos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão, como no caso em apreço, de igual forma, o
fato de possuir o paciente filhos menores não se mostra suficiente à revogação da medida, principalmente quando a decisão pela custódia preventiva se mostra adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, conforme nos orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art . 312 do CPP. III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente se evadisse, e, com sua conduta, trouxesse empecilhos à ação penal.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA,14 de agosto de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/08/2025